Tribunal: TJDFT
Processo: 0737345-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de desaforamento, com pedido de efeito suspensivo, requerido pelo acusado Juenil Bonfim de Queiroz, pronunciado nos autos do processo no 0717601-42.2019.8.07.0001, em trâmite perante o Tribunal do Júri de Brasília, pela suposta prática do crime contra a vida descrito no artigo 121, § 2o incisos I, IV e VI c/c §2o-A, inciso I do Código Penal e artigo 5o da Lei no11.340/06. Alega, em síntese, que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri de Brasília está designada para o dia 02/12/2021, às 9hs, mas que deve ser suspensa, ante a necessidade de desaforamento para outra circunscrição judiciária - Paranoá, Brazlândia ou Ceilândia - em razão da imparcialidade dos jurados causada por matérias jornalísticas produzidas a respeito do caso, cujo potencial de comprometer a isenção do Conselho de Sentença seria certa. Nos termos do art. 427, §3o, do CPP, solicitei informações ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri de Brasília, que as prestou regularmente, ofício n.o 1.024/2021, anexado no ID 310770898. Autos conclusos nesta data. Decido. Conforme dispõe o art. 427, §2o, do CPP c/c art. 210, §4o, do RITJDFT, sendo relevantes os motivos alegados no pedido de desaforamento, o relator poderá determinar, fundamentadamente, a suspensão do julgamento pelo júri. Não é o caso dos autos. Com efeito, o pedido de desaforamento se escora unicamente na ilação de que a isenção dos jurados integrantes do Conselho de Sentença está comprometida em razão da exposição do caso na mídia escrita e falada. Tal fundamento, entretanto, não é relevante para justificar a suspensão do julgamento e seu posterior desaforamento. O art. 5o, IX e XIV, da CF/88, dispõe ser livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, sendo assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. De igual modo, assegura o art. 220, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal, que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto na Carta Magna, e que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV, sendo vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Não é novidade o interesse da mídia na cobertura de crimes violentos, passionais ou não, que despertem comoção ou curiosidade, ainda que mórbida. Tanto assim que não raro as histórias acabam sendo objeto de documentários e até enredos de livros ou filmes, sendo, portanto, situação corriqueira que, isoladamente, não tem o condão de contaminar a isenção dos jurados, compromissados a decidir consoante a prova produzida nos autos e debatida em Plenário. Ademais, conforme bem destacado pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri de Brasília em suas informações, a atenção da mídia em casos rumorosos não tem evidenciado qualquer influência no convencimento dos jurados, revelando a experiência comum, extraída do que ordinariamente acontece, que os jurados nesses casos votam pela condenação, absolvição ou desclassificação de réus, mesmo diante de ampla exposição midiática. Não bastasse, o pedido de desaforamento, conforme formulado, carece de lógica jurídica quando o requerente pede o envio do processo para julgamento perante o Tribunal do Júri do Paranoá, Brazlândia ou Ceilândia. Ora, se a cobertura da mídia sobre o caso se deu majoritariamente na rede de programação local, que abrange todo o Distrito Federal, carece de sustentação o raciocínio de que nas circunscrições judiciárias do Paranoá, Brazlândia ou Ceilândia os possíveis jurados não teriam sido alcançados por essa exposição midiática. Ao que parece, portanto, pretende o acusado escolher o Tribunal do Júri perante o qual deseja ser julgado, possivelmente acreditando que nas circunscrições escolhidas os jurados teriam uma compreensão diversa da que teriam os integrantes do Tribunal do Júri de Brasília, pretensão que, à toda evidência, viola a legislação processual e o princípio do juiz do natural. Assim sendo, à míngua de motivos relevantes que justifiquem a não realização do julgamento, INDEFIRO o pedido de suspensão. Comunique-se, em tempo, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri de Brasília do inteiro teor dessa decisão. Após, dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer em 10 (dez) dias, conforme disposto no art. 211, §2o, do RITJDFT. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa Relator